Tribunal: TJSP
Processo: 2321663-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo da autora. Espontânea retirada dos anúncios patrocinados contratados que continham como palavra-chave a marca de titularidade da autora. Desnecessidade da tutela de urgência pretendida outrora. Perda superveniente de objeto do presente recurso. DECISÃO MANTIDA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo da autora. Espontânea retirada dos anúncios patrocinados contratados que continham como palavra-chave a marca de titularidade da autora. Desnecessidade da tutela de urgência pretendida outrora. Perda superveniente de objeto do presente recurso. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.